Tribunal: CARF
Processo: 18186.726722/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726722/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.029 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ANA PAULA RISSATTO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o
atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março
de 2008, da escritura pública prevista em lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. O conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro declarou-se impedido de
participar do reportado julgamento, sendo substituído pelo conselheiro Marcelo Freitas de Souza
Costa (suplente convocado). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.027, de 09 de agosto de 2023, prolatado
no julgamento do processo 18186.726717/2018-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726722/2018-60
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726722/2018-60

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
restabelecer imposto a restituir, cancelado em virtude da dedução indevida de pensão alimentícia
judicial.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, transcritos a seguir:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício [...], ano-calendário [...],
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$[...].
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$[...], detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
A pensão alimentícia é a verba necessária para o custeio das despesas de quem
não tem meios próprios de subsistência. Esta verba deve ser paga em dinheiro e
somente a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão
alimentícia. Tem direito de receber o filho, ex-cônjuge, ex-companheiro de união
estável e pais, desde que comprovada a necessidade de quem solicita. No caso
em tela a alimentada, mãe da contribuinte, possui mais filhos, e a contribuinte
não comprovou que sua mãe moveu ação de alimentos contra os demais filhos
que estão no mesmo grau de parentesco da contribuinte e que teriam as mesmas
obrigações legais. Portanto, resta comprovado que a oferta foi feita por
iniciativa da contribuinte e não foi objeto de solicitação de alimentos feito por
sua mãe ao conjunto de seus filhos.
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...].
O(A) contribuinte contestou a(s) glosa(s) conforme alegações e documentos que anexa.
(Destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido,
cuja ementa transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentando apresentados na impugnação.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726722/2018-60

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
02/07/2021 (processo digital, fl. 105), e a peça recursal foi interposta
em 15/07/2021 (processo digital, fl. 106), dentro do prazo legal para sua
interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
dele tomo conhecimento.
Dedução de pensão alimentícia judicial
O contribuinte poderá deduzir os dispêndios com pensão alimentícia,
assim como as despesas médicas e de alimentação dos alimentandos na
apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as imposições legais a
isso impostas, conforme preceitua a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 8o, incisos I e II, alínea "f”, § 3o, com a redação dada pelo art.
21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, nestes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726722/2018-60

homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Como se vê, a pensão alimentícia judicial, bem como as despesas
médicas e de alimentação dos alimentandos, são dedutíveis na apuração
do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovado seu
efetivo pagamento, como também o atendimento das normas do Direito
de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da
escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.
Assim entendido, passo propriamente à análise do caso concreto nos
termos sequenciados.
Contextualizando os fatos, inicialmente, trago excerto da autuação e do
acórdão recorrido, que, por maioria de votos, decidiu pela improcedência
da impugnação apresentada pela Contribuinte, nestes termos:
Notificação de lançamento (processo digital, fl. 4):

Voto vencedor (processo digital, fl. 101):
Na situação sob análise, a contribuinte decidiu ingressar com Ação de Ofertas de
Alimentos, para que fosse homologada judicialmente o pagamento de alimentos
que se propunha a pagar a mãe.,
Tratou-se de procedimento de jurisdição voluntária, atividade jurisdicional
destinada a conceder tutela a uma das partes ou a ambas, inexistindo pretensões
antagônicas. Ressalte-se que estamos diante de um negócio jurídico para o qual
as partes, embora pudessem realizá-lo sem interferência do Estado, a este
procuram. Devido a suas peculiaridades, a doutrina jurídica majoritária
caracteriza jurisdição voluntária como administração pública de interesses
privados, exercida pelo Poder Judiciário.
O ato de assistência financeira de filhos para com os pais para melhorar sua
qualidade de vida, ou para contribuir com as despesas domésticas, não se
confunde com o dever de garantir o auxílio financeiro às necessidades de
subsistência dos pais, conforme determina a Constituição Federal, em seu artigo
229.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726722/2018-60

Portanto a glosa da dedução de valor pago em razão de acordo de oferta de
alimentos deve ser mantida, tendo em vista a não comprovação de que os
pagamentos enquadram-se na previsão legal autorizadora conforme explanado
acima.
Como se vê, tanto a autuação quanto o voto vencedor do acórdão
recorrido tiveram por pressuposto tratar-se Ação Declaratória de
Dependência Econômica cumulada com Oferta de Alimentos proposta
pela Recorrente em favor de sua mãe, e não propriamente, nas palavras
da autoridade fiscal, “Ação de Alimentos” proposta pela beneficiária em
desfavor de todos os filhos.
Contudo, no meu entender, acertadamente, o relator do acórdão
recorrido - voto vencido -, pronunciou-se pelo cancelamento do crédito
constituído, sob o fundamento de que a Contribuinte cumpriu os
requisitos legais que amparam a dedução por ela pretendida. Confira-se
(processo digital, fls.93 e 94):
A glosa se refere à pensão alimentícia de R$ 31.680,00 declarada como paga a
Ana Marli Rissatto Silva.
Junto à impugnação, a contribuinte juntou os seguintes documentos:
- cópia de partes da ação declaratória de dependência econômica e oferta de
alimentos em que figuraram a contribuinte como requerente e Ana Marli Rissatto
Silva (mãe) como requerida (fls, 50/87). Durante o processo foi realizado estudo
social a pedido do juiz (fls. 70/76). A decisão de 06/06/2011 (fls. 78/80)
determinou à contribuinte o pagamento de pensão à sua mãe no valor
correspondente a 3 salários mínimos mensais a ser depositado em conta da mãe
(fl. 58), além do plano de saúde. Observe-se que, em 2016, o salário mínimo foi
de R$ 880,00, totalizando o valor anual de R$ 31.680,00, sendo esse o limite
anual da dedução de pensão coincidente ao pleiteado pela contribuinte.
- comprovantes de transferência da conta da contribuinte para a de sua mãe em
valor condizente ao pleiteado (fls. 10/45);
- comprovante de pagamentos de plano de saúde Unimed de Ana Marli (fl. 46) e
comprovantes de transferências bancárias da conta da contribuinte para a da
Unimed (fls. 47/49).
Por meio da análise desses documentos, entendo que a obrigação do pagamento
da pensão à sua mãe resta comprovada, conforme decisão judicial. Uma vez que
o efetivo pagamento foi comprovado por meio dos comprovantes bancários,
concluo por cancelar a glosa integralmente.
Com efeito, no pressuposto da reportada dependência econômica
produzir futuros efeitos financeiros perante terceiros, o ministério
público requereu e o magistrado deferiu a realização de prévio “estudo
social”, que foi realizado pelo “Assistente Social Judiciário”, e do qual
transcrevo os seguintes trechos (processo digital, fls. 70 a 76):

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726722/2018-60

[...]

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726722/2018-60

Ante o exposto, infere-se que o pagamento da reportada pensão
alimentícia não se deu tão somente por liberalidade da Recorrente, mas
porque restou comprovado nos autos tratar-se da premente necessidade
de subsistência da Requerida. Logo, trata-se de fato distinto daquele
apontado nas ementas que passamos a transcrever, cuja liberalidade fica
caracterizada em face do pagamento da suposta pensão se processar sem
prévia dissolução da sociedade matrimonial:
Acórdão 9202-010.611 - CSRF / 2a Turma, proferido na Sessão de
21/12/2022 - Mário Pereira de Pinho Filho, Relator:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não de mera
liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Acórdão no 9202-008.794- CSRF / 2a Turma, proferido na Sessão de
24/06/2020 - Ana Cecília Lustosa da Costa, Relatora:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Acórdão no 2301-007.689 – 2a Seção de Julgamento/3a Câmara /1a
Turma Ordinária, proferido na Sessão de 04/08/2020 - Paulo César
Macedo Pessoa, Relator:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma
interpretação lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e
não a decorrente de mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito
de família, têm como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas
pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a
dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.029 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726722/2018-60

Assim entendido, perfilho-me ao entendimento do relator do acórdão
recorrido, que teve seu voto vencido. Afinal, caso a ausência de litígio
e/ou a iniciativa da parte que propõe suposta ação de alimentos, por si só,
traduzissem pensão paga por liberalidade do contribuinte, igualmente não
seriam dedutíveis as pensões pagas em face de acordo homologado
judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a
que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente Redator

-

Fl. 150
DF CARF MF
Original